Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DESMEMBRAMENTO DE HIDRÔMETRO. CONTESTAÇÃO DA CONTA DE ÁGUA. REGULARIDADE NA MEDIÇÃO. INDÍCIOS DE CONSUMO. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em isenção do pagamento da conta de água em razão de cobrança equivocada. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Julgamento extra petita. Preliminar de Inépcia. Petição sem formalidades. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, e com dispensa de advogado, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo (art. 14 da Lei 9.099/1995), impõe-se o processamento do feito. Precedentes (Acórdão n. 622105, Relatora: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3a Turma). Ademais, na forma do art. 322, §2o do CPC e do art. 14 da Lei n. 9.099/1995, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé. Da narrativa da petição inicial é possível aferir que a pretensão do autor abrange a revisão do valor da fatura de sua conta de água. Não há julgamento extra petita quando o sentenciante se atém aos pedidos contidos na inicial, cuja identificação é possível a partir da narrativa dos fatos. Os Juizados Especiais são orientados pelos princípios da simplicidade e da informalidade, de modo que o pedido deve ser interpretado de acordo com os elementos delineados na inicial, notadamente quando a parte autora não tem advogado constituído no momento da propositura da ação. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade Civil. Serviço de distribuição de água. A responsabilidade da companhia fornecedora de água, que decorre do disposto no art. 63 do Decreto no 26.590/2006, não se estende à rede interna de tubulações. O art. 11 da Resolução 14/2011 editada pela ADASA consigna que “É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos.”
4 – Defeito no hidrômetro. Ausência de demonstração. Não há evidência de defeito no hidrômetro. Em face do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil da distribuidora de água decorre de defeito na prestação do serviço, que no caso, segundo é indicado, é a irregularidade na medição, para o que se mostra imprescindível a demonstração de verossimilhança na alegação de que houve medição a maior. Em razão do desmembramento do hidrômetro em 20/03/2021 para outras duas unidades, o consumo foi de 46 m3 na fatura de abril/2021 (documento id 29415531) pode ser justificado para a unidade do autor. As faturas relativas às duas unidades desmembradas (documento id 29415531, páginas 2 e 3) indicam consumo de 3m3 e 5m3 no mesmo período da fatura questionada, o que não se mostra significativo para se concluir que há o excesso apontado. Ainda que se deduzissem 8m3 da fatura do autor (3m3 e 5m3) referentes às outras unidades, não seria relevante a ponto de reconhecer defeito, considerando a média registrada no período de abril/2020 a março/2021, que alcança cerca de 32m3 (documento id 29415563, página 1). Além disso, o mesmo relatório indica que na fatura de fevereiro/2021 foi medido 14m3, na de maio/2021 21m3 e na de junho/2021 16m3, o que permite concluir que houve, entre esses meses, acomodação no consumo, considerando a média que não registra distorção alguma e não é alvo de impugnação pelo autor. O valor da fatura de abril/2021 é composto, além do consumo medido, de taxa de remanejamento parcial de hidrômetro no valor de R$ 151,50, devida pelo titular da conta (locatário, autor da ação), enquanto que às unidades desmembradas cabe o pagamento da taxa de desmembramento no valor de R$ 564,39. Ausente, pois, verossimilhança na alegação de defeito. Não há elementos no processo que indiquem que a elevação do valor da fatura decorra de falha na prestação de serviço para gerar cobrança indevida.
5 – Desmembramento de hidrômetro. O desmembramento do hidrômetro traz como consequência a cobrança de taxa do serviço respectivo, que, em razão de tratar-se de melhoria do imóvel deve ser exigida do locador. Assim, a questão deve ser resolvida entre locador e locatário, sem impedimento a que a distribuidora cobre o serviço que legitimamente prestou. De igual forma, a cobrança proporcional por serviços prestados antes do desmembramento que foram lançados em conta única, deve ser distribuída entre os ocupantes do imóvel, na proporção e segundo os critérios existentes à época do desmembramento. É questão que não diz respeito à companhia distribuidora. Não há, pois, cobrança indevida, de modo que o pedido de declaração de inexigibilidade de débito é improcedente. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F